Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700025-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON GONCALVES DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco promoveu o recolhimento do preparo. Em sendo assim, determino a intimação da parte Apelante (ELTON GONCALVES DE SOUZA) para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento do preparo no prazo da interposição do apelo, ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora